Tribunal: TJES
Processo: 5026218-08.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-10-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026218-08.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LARISSA CARVALHO MARTINS
RECORRIDO: SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA SA
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5026218-08.2024.8.08.0012

ORIGEM:
Juízo de Cariacica - Comarca da Capital - 4º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
LARISSA CARVALHO MARTINS

RECORRIDO:
SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA SA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça à Recorrente.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. EXISTÊNCIA DE CARÊNCIA. SITUAÇÃO DE URGÊNCIA OU EMERGÊNCIA NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pela Requerente, ora Recorrente, em face de sentença que julgou improcedente a pretensão autoral. Em contrarrazões, pugna a Requerida, ora Recorrida, pelo não provimento do recurso.

(2). Em breve síntese, a parte autora ajuizou a presente demanda em face do plano de saúde SAMP - ESPIRITO SANTO ASSISTÊNCIA MÉDICA S/A em razão de negativa de cobertura para parto, sob alegação de período de carência contratual. Pleiteou: indenização por danos morais; indenização por danos materiais.

(3). De início, em sede de preliminar, a autora sustenta nulidade da audiência e decretação de revelia, sob a alegação de irregularidade de representação da ré. Da análise dos autos, a Requerida juntou carta de preposição e substabelecimento, bem como esteve representada por preposta e patrona constituídas, conforme documentos (ID de origem 63317304) e ata da audiência. As assinaturas dos representantes legais e poderes conferidos nos instrumentos de mandato foram regularmente demonstradas, razão pela qual o pedido de decretação da revelia não merece prosperar.

(4). Quanto à impugnação ao pedido de gratuidade de justiça, imperioso ressaltar a regra contida no §§ 2º e 3º, ambos do art. 99 do CPC, in verbis: “
§ 2º. O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. § 3º. Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.
” Com isso, a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça é firme em orientar que a simples declaração de pobreza tem presunção
juris tantum
, bastando, por tal razão, o simples requerimento para a concessão da assistência judiciária gratuita, o que, por óbvio, não impede o indeferimento do pleito, mormente quando o magistrado se convencer, com base nos elementos dos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica (AgInt no AREsp n. 1.716.192/SC, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 30/11/2020, DJe 18/12/2020). No caso dos autos, nota-se que inexiste elemento a evidenciar a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade. Por tais motivos, rejeita-se a preliminar em apreciação e, em consequência, reconhece-se que a parte autora/recorrente faz jus aos beneplácitos da justiça gratuita.

(5). Ademais, rejeito a preliminar da Recorrida que objetiva impedir a análise do documento novo acostado aos autos pela parte recorrente. Inicialmente, cumpre salientar que a legislação processual prevê, em hipóteses excepcionais, a admissão de documentos em grau recursal quando demonstrada sua imprescindibilidade ou a impossibilidade justificada de juntada em momento anterior, bem como diante de fatos novos ou documentos preexistentes cuja obtenção era inviável à época da instrução. No caso em análise, verifica-se que a Autora justificou que só teve acesso à referida documentação em momento posterior ao encerramento da instrução, de modo que admissível a sua juntada no presente momento processual.

(6). No mérito, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Restou incontroverso que, à época da solicitação de cobertura do parto, não havia transcorrido o prazo contratual de carência de 300 dias exigido para parto a termo. No ponto, cumpre salientar que, conforme disposto no art. 12, V, a, da Lei nº 9.656/98, o estabelecimento de prazo de carência não encerra ilicitude ou abusividade.

(7). Além disso, conforme bem observado pelo Juízo de origem, o laudo médico apresentado não reconheceu quadro de urgência/emergência a justificar o atendimento independentemente da carência contratual.

(8). Assim, conclui-se que, do conjunto fático-probatório dos autos, inexistem provas da suposta falha na prestação do serviço por parte da Recorrida, razão pela qual deve ser mantida incólume a sentença ora vergastada.

(9). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE provimento,

para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(10). Condeno a Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa (art. 55 da Lei n° 9.099/95), ficando, entretanto, suspensa a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça à Recorrente (artigo 98, § 3° do CPC/15).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)